Tribunal: TJES
Processo: 0004300-61.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004300-61.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ANA PAULA PERONI MORAES DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de Ana Paula Peroni Moraes de Jesus, mantendo a condenação da administradora por negativa indevida de liberação de carta de crédito. A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à análise das cláusulas contratuais e à ausência de registro da construção do imóvel indicado como garantia, o que comprometeria a regularidade exigida para liberação do crédito consorcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das cláusulas do contrato de consórcio e das condições do imóvel indicado como garantia, justificando a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração limita-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, inclusive analisando as cláusulas contratuais do consórcio e as exigências relativas à documentação do imóvel indicado como garantia.

A decisão reconheceu que o contrato não especificava de forma clara a exigência de averbação da área construída na matrícula, tornando abusiva a negativa da carta de crédito, com base no art. 14 da Lei nº 11.795/2008 e na jurisprudência do TJES.

A embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios, diante da inexistência dos vícios apontados.

O pedido de prequestionamento, por si só, não justifica a oposição dos embargos, sendo suficiente o enfrentamento da matéria pelo acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É incabível a rediscussão do mérito recursal pela via dos embargos declaratórios.

O prequestionamento é satisfeito quando a matéria jurídica é enfrentada de forma clara e fundamentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004300-61.2018.8.08.0006

EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMBARGADA:
ANA PAULA PERONI MORAES DE JESUS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra v. acórdão (id. 10298322) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em desfavor de
ANA PAULA PERONI MORAES DE JESUS
, redistribuído em razão da Aposentadoria do Eminente Des. Relator Annibal de Rezende Lima (Ato Especial n.º 161/2024, DJe 29.04.2024), na forma do § 2º do artigo 288 do RITJES.

Em suas razões recursais (id. 10440109), a embargante defende, basicamente, que o acórdão impugnado deixou de analisar de forma explícita questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente a ausência de registro da construção do imóvel na matrícula apresentada pelo consorciado, o que comprometeria a liberação da carta de crédito.

Sustenta que houve contradição e omissão quanto à análise das cláusulas contratuais do consórcio, que exigem, como condição para liberação do crédito, a regularidade do imóvel indicado como garantia.

Destaca que o bem indicado pela consorciada não possuía o registro da construção na matrícula, sendo, portanto, irregular e em desacordo com o regulamento do grupo de consórcio.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, requerendo, ainda seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito da questão.

Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sem delongas, entendo que o recurso não deve ser provido, pois houve o devido enfrentamento da questão pelo órgão julgador, com o exame das cláusulas contratuais mencionadas pela embargante, cujo trecho mais relevante transcrevo abaixo:

[...] Como se extrai dos elementos coligidos nos autos, a administradora do consórcio se recusou a liberar a carta de crédito para a autora, alegando que o imóvel apresentado possuía uma área construída diferente da registrada na matrícula, exigindo que essa discrepância fosse regularizada.

Entretanto, o contrato de consórcio era genérico quanto às exigências documentais, não especificando de maneira clara e precisa os documentos necessários para a liberação do crédito.

Impende considerar, neste particular, o disposto no artigo 14 da lei que rege o sistema de consórcios, ou seja, a Lei Federal nº 11.795/2008, cujo teor preceitua que “no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito”, o que não se observou no presente caso.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a exigência de garantias complementares, como a regularização de documentos que não foram expressamente exigidos no momento da contratação, pode ser considerada abusiva.

Tal prática viola os direitos do consumidor e implica em inobservância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, preceitos fundamentais no âmbito das relações de consumo.

Corrobora o exposto o julgamento do recurso de apelação nº 0024259-27.2019.8.08.0024, de relatoria do Exm. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, em que se reconheceu como abusiva a exigência de garantias adicionais não estipuladas claramente no contrato. [...]

No caso concreto, a administradora de consórcios exigiu, de maneira semelhante, a averbação da área total construída do imóvel como condição para a liberação da carta de crédito, sem que tal exigência estivesse expressa de forma clara no contrato. Essa prática impôs à Apelada uma obrigação que extrapola os limites do que foi originalmente pactuado, afetando de forma desproporcional seu direito de utilizar o crédito a que tinha direito após a contemplação no consórcio.

Ademais, é relevante destacar que o imóvel pretendido pela autora já havia sido objeto de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, que o avaliou em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), valor significativamente superior ao "valor de mercado" de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) e ao "valor de liquidez" de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) apontados pela administradora (fls. 104-v).

Essa discrepância reforça a inadequação da avaliação realizada pela Apelante e justifica a discordância da Apelada quanto ao resultado da avaliação. Além disso, o fato de o imóvel já ter sido financiado anteriormente demonstra a irrazoabilidade das exigências feitas pela Apelante, considerando que é notória a rigidez das formalidades necessárias para o financiamento de imóveis pela Caixa Econômica Federal. [...]

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Quanto ao alegado prequestionameento, importante ressaltar que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão examinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim